Tribunal: STF
Processo: RE 440393
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Ação de indenização por dano moral decorrente de ato do
Poder Judiciário: responsabilidade subjetiva do Estado: recurso
extraordinário: descabimento: Súmula 279.
Assentado pelo acórdão
recorrido que, no caso, estão presentes os requisitos da
responsabilidade subjetiva do Estado, para se concluir de forma
diversa seria necessário o reexame dos fatos e das provas que
permeiam a lide, ao que não se presta o recurso extraordinário.